Tribunal: STF
Processo: Rcl 90029
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Fernando Augusto Coimbra Gomes opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento a reclamação, em que se alegava desrespeito à Súmula Vinculante n. 14.

A parte embargante, sustentando configurada contradição, omissão e obscuridade na decisão embargada, insiste na configuração de desrespeito à Súmula Vinculante n. 14 e postula a apreciação de teses diversas: (i) nulidade da audiência de instrução e julgamento em virtude de desrespeito a prazo para intimação de testemunhas; (ii) perempção; (iii) pretensão de produção probatória; e (iv) suspeição do magistrado. 

É o relatório.

2. Os embargos de declaração, protocolado por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Verifico que as teses relativas a: (i) nulidade da audiência de instrução e julgamento em virtude de desrespeito a prazo para intimação de testemunhas; (ii) perempção; (iii) pretensão de produção probatória; e (iv) suspeição do magistrado não foram apreciadas pela decisão embargada, o que impõe o reconhecimento da apontada omissão.

Nesse ponto, as pretensões do reclamante não guardam relação de pertinência com o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.

Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936/GO, ministro Gilmar Mendes).

Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos.

Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski, Agravo Regimental em Rcl 42.046, ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Rcl 40.331, ministro Edson Fachin).

Entendo, desse modo, inviável a utilização da reclamação.

Por outro lado, a decisão embargada ressaltou que a análise da documentação colacionada aos autos evidencia a ausência de negativa de acesso a elementos de prova documentados nos autos, o que afasta a alegada violação ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante.

Os vícios apontados, quanto a esse aspecto, constituem mero inconformismo do recorrente com a conclusão do acórdão embargado.

Em suma, a parte busca, a pretexto de sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, de corrigir suposto erro material nela verificado, o reexame do ato e a consequente reforma, providências inadmissíveis na via recursal eleita, segundo entendimento desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin).

3. Em face do exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a decisão embargada e sanar a omissão apontada.

4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente